Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722374-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MACEDO DA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BECKER FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE MACEDO DA ROSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e BECKER FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALEXANDRE MACEDO DA ROSA, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A e FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas nos autos. Requer, em sede de tutela de urgência para: 1) Determinar a suspensão da exigibilidade de todos os contratos em que a parte Autora figure como contratantes e determinar a interrupção da incidência dos encargos moratórios para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento; 2) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte autora (abatidos descontos compulsórios) incluindo os descontos em conta corrente, salário ou poupança e em débito em conta, até o eventual acordo que abranja a integralidade dos débitos ou fixação do plano compulsório de pagamento, com fundamento na lei 7.239/2023 a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa (art. 1o, III, da CF c/c Art. 6o, XII, do CDC); 3) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); É o que importa relatar. DECIDO. Há necessidade de emenda. DO SUPERENDIVIDAMENTO A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. h) retificar o valor da causa que deve corresponder à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar. g) retificar o polo passivo para incluir eventuais credores não indicados na inicial. A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômicofinanceira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. ]Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do votocondutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): "A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." Quanto a exibição do contrato, a parte autora não fez prova do prévio requerimento administrativo e a recusa do banco réu em fornecer cópia do documento, consoante entendimento sedimentado no c. STJ e mencionado no precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e concernente à exibição de contrato bancário, há que se ter como norte os requisitos para ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC/73, consoante perfilha a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, exigindo-se "a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1349453/MS). 2. No caso, não se vislumbra a existência de interesse de agir do requerente, sob o aspecto da necessidade, porquanto não demonstrada a recusa injustificada da instituição financeira em atender a prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque o apelante coligiu aos autos telegrama enviado para endereço na cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição, com solicitação de encaminhamento dos documentos em prazo exíguo, considerando o contexto de pandemia vivenciado, e, ainda, para email que aparentemente não lhe pertence. Além disso, a despeito de alegar que compareceu pessoalmente à agência bancária, não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que corrobore eventual formulação de pedido administrativo. 3. No mais, consigne-se que o autor ignorou a existência de canais de atendimento eletrônico e ambientes virtuais disponibilizados pelo banco apelado e supostamente capazes de lhe garantir acesso aos documentos almejados, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho eminentemente à distância (home office), fato que esvazia o potencial de comunicação do telegrama e que, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308059, 07244941520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça, já anotada nos autos.” O Agravante sustenta (i) que o comprometimento de 67,79% da sua renda para o pagamento das dívidas que somam R$ 721.440,89 demonstra a hipossuficiência financeira que autoriza a concessão da gratuidade de justiça e a situação de superendividamento; (ii) que a jurisprudência autoriza o resguardo de 70% dos rendimentos líquidos do devedor; (iii) que não se aplica ao caso a tese fixada no Tema Repetitivo 1.085; (iv) que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto 11.567/2023 viola a Constituição Federal; (v) que a Lei Distrital 7.239/2023 assegura o mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal e a efetividade dos artigos 6o, incisos XI e XII, 52, § 2o, e 54-D da Lei 8.078/1990; (vi) que, segundo o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e o art. 5o do Decreto 8.690/2016 garantem o mínimo existencial em até 65% do rendimento líquido do consumidor”; e (vii) que o procedimento para repactuação de dívidas não impede a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos contratos e cessar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ou, alternativamente, para limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos brutos. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fato de as parcelas das dívidas do Agravante descontadas em folha de pagamento e em conta corrente absorverem 67,79% dos seus rendimentos líquidos não autoriza a limitação em 30%. Não há sequer alegação de que os descontos em folha de pagamento superam o limite legal ou que os descontos em conta corrente não contam com amparo contratual. O Agravante pretende que esses descontos sejam limitados a 30% dos seus rendimentos líquidos para a preservação do mínimo existencial: ele percebe rendimentos brutos de R$ 14.776,72 e requer que os descontos sejam limitados a R$ 4.034,00. Ocorre que os rendimentos líquidos do Agravante excedem substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Os rendimentos líquidos do Agravante são muito superiores ao que a legislação estabelece como “mínimo existencial”, circunstância que evidencia a ausência do fumus boni iuris e, por conseguinte, a inexistência de direito subjetivo à tutela de urgência requerida, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. De igual modo, não existe previsão legal que ampare a pretensão de suspensão de exigibilidade dos créditos regularmente contratados, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 4. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07402177220238070000, 4a T., rl. Des. Arnoldo Camanho, PJe 24/4/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1 - Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2 - Probabilidade do direito. A lei de regência não prevê a suspensão dos descontos relativos a contratos bancários livremente pactuados pela mutuária antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, sob pena de se extirpar a própria essência da ação de repactuação de dívidas. 3 - Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4 - Recurso conhecido, mas não provido. (AGI 07506832820238070000, 4a T., rel. Des. Ariston Henrique de Sousa, DJE 11/4/2024)” A compreensão não se altera à luz da Lei Distrital 7.239/2023, seja porque os empréstimos foram contraídos em sua maioria antes do início da sua vigência, seja porque o mínimo existencial foi disposto no Código de Defesa do Consumidor e sua regulamentação remetida para a órbita federal, nos termos de seus artigos 6o, inciso XI e XII, 54, § 1o, e 104-C, § 1o, Conclui-se, destarte, que a situação do Agravante descortina a preservação do “mínimo existencial”, de modo a obstar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente que contam com respaldo legal e contratual. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator